Tribunal: TJBA
Processo: 8014875-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014875-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: TRANSPORTADORA DE DIESEL CAVALO MARINHO LTDA Advogado(s): BRUNO DE ALMEIDA MAIA AGRAVADO: S CARLOS TRANSPORTES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. SUCESSÃO PROCESSUAL PELOS SÓCIOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal interposto por TRANSPORTADORA DE DIESEL CAVALO MARINHO LTDA contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Camaçari/BA, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida contra S CARLOS TRANSPORTES COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, que indeferiu o pedido de substituição da empresa executada por seus sócios, diante da alegada dissolução irregular da sociedade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se, diante da extinção da empresa executada com cancelamento de seu registro na Junta Comercial e ausência de quitação de seu passivo, é cabível a sucessão processual por seus sócios, independentemente da aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR A dissolução irregular da sociedade, sem a devida liquidação de suas obrigações, autoriza a responsabilização direta dos sócios pelas dívidas remanescentes, conforme o disposto no art. 1.080 do Código Civil. A extinção formal da pessoa jurídica equipara-se à morte da pessoa natural, sendo aplicável, por analogia, o art. 110 do CPC para autorizar a sucessão processual dos sócios no polo passivo da execução. A responsabilização dos sócios nesse contexto decorre da sucessão por dissolução irregular e não da desconsideração da personalidade jurídica, conforme precedentes jurisprudenciais do TJSC e TJSP. A inércia na inclusão dos sócios pode comprometer o êxito da execução que tramita há mais de 18 anos, justificando a medida para assegurar a efetividade do processo executivo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A dissolução irregular da pessoa jurídica, com cancelamento de registro e ausência de quitação de seu passivo, autoriza a sucessão processual por seus sócios, com fundamento no art. 110 do CPC e no art. 1.080 do CC, independentemente da desconsideração da personalidade jurídica. A extinção da empresa se equipara à morte da pessoa natural para fins de sucessão processual. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 110 e 1.015; CC, arts. 45, 51, § 1º, 1.080 e 1.110. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1784032/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.08.2018; TJSC, AI n. 5042503-73.2021.8.24.0000, rel. Des. Guilherme Nunes Born, j. 14.10.2021; TJSC, AI n. 5066273-27.2023.8.24.0000, rel. Des. Mariano do Nascimento, j. 07.03.2024; TJSP, AI n. 2174304-41.2023.8.26.0000, rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 15.12.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n.º 8014875-47.2025.8.05.0000, oriundo da Comarca de Camaçari, em que figura como Agravante TRANSPORTADORA DE DIESEL CAVALO MARINHO LTDA e, na qualidade de Agravado, S CARLOS TRANSPORTES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível em conhecer em partes e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, consubstanciado nas razões do voto do Relator. Sala das Sessões, data em sistema. DES. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA